Tribunal: TJBA
Processo: 8060674-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060674-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LIVRARIA DO POVO UNIPESSOAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ESMERALDO ALMEIDA DE JESUS FILHO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Livraria do Povo Ltda – ME
e
Lourival Borges dos Santos Filho
contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade
apresentada nos autos da
Execução Fiscal nº 8000540-78.2019.8.05.0082
, ajuizada pelo
Estado da Bahia
, mantendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a Livraria do Povo Ltda – ME possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade;
(ii) estabelecer se o sócio Lourival Borges dos Santos Filho deve permanecer no polo passivo;
(iii) verificar a validade da citação da empresa executada;
(iv) determinar se o crédito tributário encontra-se prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Apenas o sujeito passivo identificado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) como devedor ou corresponsável detém legitimidade para apresentar exceção de pré-executividade, nos termos dos arts. 1º e 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 e da jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1.060.210/SC). A exceção oposta por terceiro estranho ao título é incabível.

4.
O nome do sócio
Lourival Borges dos Santos Filho
consta expressamente na CDA como corresponsável tributário, nos termos do art. 135, III, do CTN, o que confere presunção de legitimidade à cobrança. A exclusão de tal responsabilidade demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade (STJ, REsp 1.104.900/ES – Tema 108).

5.
A alegação de nulidade da citação carece de prova inequívoca. A citação foi regularmente tentada no endereço indicado, conforme o art. 8º da Lei nº 6.830/1980, e a nulidade somente se reconhece mediante comprovação de efetivo prejuízo (STJ, AgInt no AREsp 1.559.255/SC).

6.

O crédito tributário foi constituído em 08/02/2019 e a execução proposta em 08/07/2019, dentro do prazo quinquenal do art. 174 do CTN. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição (STJ, REsp 1.120.295/SP – Tema 392), inexistindo prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
Somente o executado identificado na CDA possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade.

2.
A responsabilidade do sócio constante na CDA não pode ser afastada sem prova inequívoca, sendo inviável sua discussão em exceção de pré-executividade.

3.
A nulidade da citação exige comprovação de prejuízo, não se presumindo.

4.
O prazo prescricional tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva, interrompendo-se com o despacho que ordena a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 134, VII; 135, III; 174; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º, 2º, §5º, 3º e 8º; CPC, arts. 239 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/11/2008; STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 108), Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/06/2009; STJ, REsp 1.120.295/SP (Tema 392), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; STJ, AgInt no AREsp 1.559.255/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/06/2020; STF, RE 562.276/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10/10/2014; STF, RE 560.626/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/02/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8060674-16.2025.8.05.0000
, tendo, como
Agravante
s
,
LIVRARIA DO POVO UNIPESSOAL LTDA e LOURIVAL BORGES DOS SANTOS FILHO
,
e, como
Agravado,
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA